Tribunal: STF
Processo: ARE 1451695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORA ADMITIDA PELO REGIME CELETISTA EM 03/08/2005 NO CARGO DE AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO FUNCIONAL DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL N°8299 DE 20/04/2012. PRETENSÃO DO COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRIÊNIOS E LICENÇAPRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA TRAZIDA EXPRESSAMENTE NO ART. 5º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8299 DE 20/04/2012. DISPOSITIVO LEGAL QUE TEVE SUA INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA, DE FORMA INCIDENTAL, POR DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – SIPROSEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO AVANÇO À FASE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente